Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703477-54.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTAIR GOMES DA ROCHA RECORRIDO: LAISA BEATRIZ DE LIMA DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral a ser realizada em sessão por videoconferência (Id. 64014465), esclareço que, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos. Assim, considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, intime-se o recorrente para inserir o arquivo com a sustentação oral, caso queira, até o início do julgamento em ambiente virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito